Tribunal: TJDFT
Processo: 0727379-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CASO EXCEPCIONAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO DIGITAL EMITIDA POR ENTIDADE SEM REGISTRO JUNTO À ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O despacho que determina a emenda à inicial é ato judicial, em regra, irrecorrível. Contudo, se o ato impugnado possui conteúdo com carga decisória, deve o recurso de agravo de instrumento ser conhecido.
2. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil, dispõe em seu art. 10, §2o, que não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Recurso conhecido e provido.